Tribunal: STF
Processo: ARE 1478745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PRECLUSA ANTE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. DENÚNCIA OFERTADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SÚMULA 24/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO INTRÍNSECA AO MÉRITO (AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA APELADA CONFIRMADA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.



    1-Apelação Criminal interposta pela defesa da ré MARIA DAS GRAÇAS BONFIM SILVA (id nº 4058000.7063428) contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal da SJ/AL (id. 4058000.5906308), que julgou procedente a pretensão ministerial, condenando a ré pela prática de crime contra a ordem tributária previsto no Artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como 150 dias-multa.



    2-PRELIMINARES:



    I - A alegação de denúncia não apta não prospera. Peça exordial que atende aos requisitos do Artigo 41 do CPP, circunstanciando os atos perpetrados pela acusada, individualizando as condutas atribuídas.



    II - Em sede de apelação, quando já prolatada sentença penal condenatória, referida alegação de denúncia não apta implica em preclusão da referida pretensão. Nesse sentido, já decidiu o STJ que "a inépcia da denúncia deve ser arguida antes de prolatada a sentença condenatória sob pena de preclusão": AgRg no REsp 1.325.081/SC, Relator; Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/02/2014) ; REsp 606152/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 24/05/2010) e do STF (HC 86630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 24/10/2006, DJ 07/12/2006).



    II - A alegada ilegitimidade passiva da ré sob o argumento de que não teve qualquer relação direta com o fato descrito como crime, limitando-se a sua condição de titular da referida pessoa jurídica, não tendo praticado os atos relacionados com as declarações ao fisco e não tendo sequer conhecimento dos aspectos contábeis, além de dizer respeito à própria participação da ré nos fatos descritos na denúncia, é questão diretamente interligada à autoria delitiva, que foi objeto inclusive de insurgência no mérito do recurso de apelação para fins de absolvição da ré, que será adiante enfrentada na análise do mérito do apelo. Preliminar prejudicada.



    III - Desacolhe-se o argumento de ausência de justa causa pelo fato de não haver prévio procedimento administrativo que constituísse o crédito tributário. Houve prova da constituição do crédito tributário, com débito inscrito em dívida ativa da União - ID: 4058000.3733746, tendo sido a denúncia embasada em Inquérito Policial nº 0807/2012, contendo o processo administrativo fiscal, id: 4058000.2151355). Destaque-se que se prestigiou o Enunciado da Súmula nº 24 do STF , tendo sido a denúncia ofertada apenas posteriormente ao lançamento do crédito tributário, afinal, a Representação Fiscal para Fins Penais, como aduz o artigo. 83 da Lei nº 9.4320 "será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente".



    IV - Preliminares rejeitadas.



    MÉRITO:



    3-Os elementos de prova, colhidos no inquérito, embasado no procedimento administrativo fiscal e na instrução em juízo, evidenciaram que:



    I - materialidade do crime de sonegação tributária, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, evidenciada pelo Auto de Infração que instrui a Representação Fiscal para Fins Penais nº 10410.008810/2008-00 de fls. 37/45 e os demais documentos constantes do Inquérito Policial nº 0807/2012, notadamente o ofício de fl. 19, a informação de fls. 20/24, o ofício de fls. 33/34, os Termos de Declarações de fls. 47/48 e 63, o Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 64/65, o Relatório de Inteligência Financeira - RIF nº 12542 de fls. 81/97, a Informação de fls. 135/138 e os Termos de Declarações de fls. 147 e 148.



    II - Ausência de impugnação pela defesa em face de tais documentos , que atestam a omissão da Pessoa Jurídica Maria das Graças Bonfim Silva - ME da movimentação de mercadorias (compra e venda) e de saldos credores de caixa que caracterizam a hipótese geradora de tributos devidos à União, já que tributada pelo sistema SIMPLES FEDERAL.



    III - A ré confessou em seu interrogatório em juízo de que era a responsável pela entrega das notas de compras e vendas ao contador, que declarou à autoridade policial (cf. fl. 148 do IPL) que fez os devidos lançamentos no sistema de todos os documentos que a ré lhe entregou, corroborando a omissão acima citada.



    IV - os documentos que foram entregues ao contador foram devidamente contabilizados, na realidade houve a comercialização de mercadorias "sem nota", ou melhor dizendo, sem a devida escrituração contábil por ato doloso da ré como gestora da atividade comercial da empresa.



    V - A testemunha arrolada pela acusação, o Auditor-Fiscal, confirmou a constatação de que, apesar de a ré oferecer a tributação apenas as receitas totais de R$ 132.252,97 (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), o saldo credor de caixa da empresa foi de absurdos R$ 4.764.319,57 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).



    VI - Além do mais, o total de compras informado pela empresa em 2005 fora de R$ 233.042,00 (duzentos e trinta e três mil e quarenta e dois reais), ao passo que os valores indicados pelos principais fornecedores, por intermédio de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, revelaram a aquisição de mercadorias no montante de R$ 4.102.815,34 (quatro milhões, cento e dois mil e oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).



    4-Sentença apelada que, a toda evidência dos elementos de prova, concluiu acerca da materialidade do crime contra a ordem tributária perpetrada pela ré, devidamente comprovada na autuação fiscal e demais documentos constantes do Inquérito Policial que integra a presente ação penal.



    5-E, no que se refere à autoria do crime, bem demonstrou a sentença que: "os valores insignificantes informados na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - PJSI do exercício de 2006, relativa ao ano calendário 2005, estão muito distantes da verdadeira movimentação financeira da empresa no aludido ano, que foi no total de R$ 5.341.971,45 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com as informações constantes das Declarações de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - DCPMFs, apresentadas pelos bancos nos quais a ré mantinha conta-corrente.



    6-Omissão dolosa que tipifica a conduta criminosa de reduzir o valor devido de impostos e contribuições à União e aos demais entes federativos no ano de 2005 e importa no crédito tributário lançado de ofício no valor de total consolidado de R$ 1.352.345,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), constituído em março de 2012 após o trânsito em julgado administrativo, e resulta como indiscutível a existência de prova da materialidade do crime de sonegação tributária, capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990".



    7-Quanto ao dolo na conduta da ré, outra não foi a conclusão do juízo sentenciante, que afastou a tese da defesa, já alegada na oportunidade da sua defesa preliminar, que não se sustentou pelo que a persecução penal evidenciou ante as provas coligidas, pois os valores insignificantes informados na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - PJSI do exercício de 2006, relativa ao ano calendário 2005, estão muito distantes da verdadeira movimentação financeira da empresa no aludido ano, que foi no total de R$ 5.341.971,45 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com as informações constantes das Declarações de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - DCPMFs, apresentadas pelos bancos nos quais a ré mantinha conta-corrente.



    8-Omissão dolosa que tipifica a conduta criminosa de reduzir o valor devido de impostos e contribuições à União e aos demais entes federativos no ano de 2005 e importa no crédito tributário lançado de ofício no valor de total consolidado de R$ 1.352.345,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), constituído em março de 2012 após o trânsito em julgado administrativo, e resulta como indiscutível a existência de prova da materialidade do crime de sonegação tributária, capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990.



    9-Pedido de absolvição improcedente.



    10-Em que pese a defesa não ter realizado qualquer insurgência quanto à dosimetria da pena, penso que pode ser analisada de ofício, considerando o postulado da ampla devolutividade, bem como a circunstância de que o entendimento do Plenário desta Corte é consonante em não admitir revisão criminal para "ajustes finos" na sanção penal.



    11-No caso sob exame não vislumbro qualquer discrepância ou arbitrariedade na pena aplicada, que foi norteada dentro da recomendada proporcionalidade, devendo ser confirmada no quantum estabelecido 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como 150 dias-multa.



    12 - Sentença apelada mantida. Apelação da ré não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente